Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9099/95). REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve a condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado sob o argumento de que o valor dos danos morais deve ser reduzido, considerando as ações empreendidas para imediata liberação dos valores bloqueados.
5. Foram apresentadas contrarrazões (ID 68324767).
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria quanto à adequação do valor fixado em sentença a título de danos morais. Tal revisitação ao tópico já delineado no r. acórdão não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Como exposto no acórdão embargado no item 7, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, R$ 4.000,00, mostra-se razoável e proporcional, não impondo a sua redução.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.